Tribunal: TJPA
Processo: 0015210-32.2016.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015210-32.2016.8.14.0401

APELANTE: CLAUDEVAN SANTOS PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL – TRÁFICO. ART. 33, DA LEI 11. 43/2006.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO (ARTIGO 28, DA LEI DE DROGAS).
NÃO ACOLHIMENTO
.
INCABÍVEL A ALEGAÇÃO DE QUE O APELANTE ERA SOMENTE USUÁRIO, POIS A QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA, 02 EMBRULHOS CONTENDO 45 GRAMAS DE COCAÍNA, CONFIRMA QUE SE TRATAVA DE COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS, O QUE CHEGOU A SER CONFESSADO PELO APELANTE NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, TENDO SE RETRATADO DEPOIS AFIRMANDO TER SOFRIDO PRESSÃO PSICOLÓGICA PARA CONFESSAR. VALE RESSALTAR QUE CABE À DEFESA O ÔNUS DE COMPROVAR QUE A DROGA ERA PARA USO PRÓPRIO E ESTA NÃO O FEZ. ASSIM, RESTOU DEVIDAMENTE DEMONSTRADA A AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.

RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO, NOS TERMOS DO

§ 4º, DO ART. 33, DA LEI 11.343/2006 E SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS.
IMPROVIMENTO
.
PRIVILÉGIO JÁ RECONHECIDO E APLICADO PELO JULGADOR MONOCRÁTICO QUE SUBSTITUIU A PENA CORPORAL POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS.

APLICAÇÃO, NA 2ª FASE DA DOSIMETRIA, DAS MINORANTES DA CONFISSÃO E DA MENOR IDADE PENAL RELATIVA.
IMPOSSIBILIDADE
. PENA BASE COMINADA NO MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO AO CASO DA SÚMULA 231 DO STJ.

REDUÇÃO DA PENA DE MULTA.
NÃO PROVIMENTO
.
PENA JÁ COMINADA NO MÍNIMO LEGAL.
QUANTUM
PROPORCIONAL À CONDUTA DO AGENTE, NÃO HAVENDO COMO SE PROMOVER A REDUÇÃO PRETENDIDA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de
setembro
do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exm
a
Sr
ª
Des
a
. M
a
. Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 19 de setembro de 2022.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
CLAUDEVAN SANTOS PEREIRA,
por Defensor Público
,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 5ª Vara Criminal de Belém,
que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06.

Na
denúncia,
ID 5137208, fls. 01/04, o Ministério Público relatou que no dia 28/06/2016, por volta das 18 horas e 50 minutos, policiais militares realizavam ronda ostensiva no bairro da Cidade Velha e quando passaram pela rua Doutor Malcher, avistaram dois indivíduos trafegando em uma motocicleta; que devido ao grande número de denúncias sobre a prática do crime de tráfico naquela região os policiais resolveram os abordar e promover revista pessoal em ambos, sendo encontrado com Claudevan, ora apelante, que transitava na garupa da motocicleta, dois invólucros plásticos contendo a droga vulgarmente conhecida como “
cocaína”
.

Indagado sobre a droga, o apelante confessou ser destinada à comercialização e que a tinha adquirido pela quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), afirmando que a comercializaria nas proximidades da feira do Ver-o-Peso.

De acordo com os autos, o condutor da motocicleta, Teotônio Paes dos Passos Filho, afirmou que apenas conduzia o apelante até a feira e que por tal serviço receberia o valor de R$ 20,00 (vinte reais).

Em virtude de tais fatos
o representante do
Parquet
pugnou pelo processamento e condenação do apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 33, da Lei 11.343/06.

Em ID 5137209, fls. 51, Laudo Toxicológico Definitivo, nº 2016.01.001958-QUI, comprovando se tratar de 0,45 (quarenta e cinco gramas da substância vulgarmente conhecida como
cocaína
, aquela encontrada em poder do ora apelante;

Em ID 5137212, defesa preliminar;

Em ID 5137214, recebida a denúncia;

Em ID Em ID 5137216, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, mídia nos autos;

Em ID Em ID 5137217, Alegações Finais ministeriais;

Em ID Em ID 5137320, Alegações Finais defensivas;

Em sentença,
ID 5137321, o magistrado julgou procedente o pedido contido na denúncia para
condenar
o réu nas penas do Art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06, restando a pena do ora apelante cominada, ao final, em

02 anos e 06 meses de reclusão, substituída por 02 penas restritivas de direitos.

Em
razões recursais,
ID 5137322, requereu a defesa a desclassificação do crime de tráfico para o de porte para consumo ante a falta de provas de que a droga se destinava à mercancia, o reconhecimento do tráfico privilegiado e afastamento da Lei de Crimes Hediondos para que a pena corporal do apelante seja substituída por pena restritiva de direitos, bem como para que se reconheça e aplique a causa de diminuição em razão das atenuantes da confissão e da menor idade penal relativa, bem como para que se promova uma revisão da dosimetria e que se reduza o valor da pena de multa.

Em sede de
contrarrazões,
ID 5137323, o Ministério Público Estadual pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação interposta.

Encaminhado o feito à Procuradoria de Justiça esta, em ID 5615402, requereu diligências ao Juízo da 5ª VC, para que fosse juntado aos autos o áudio da audiência, sendo este determinado por esta julgador em ID 5617774.

Retornados os autos, após cumprimento da diligência requerida, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, em parecer – ID 9222899, manifestou-se pelo
conhecimento parcial e improvimento
do recurso apelação.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de Recurso de Apelação Penal interposto em favor de interposto em favor de
CLAUDEVAN SANTOS PEREIRA,
por Defensor Público
,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 5ª Vara Criminal de Belém,
que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06.

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e não havendo questão preliminar adentro ao mérito recursal.

DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DE TRÁFICO PARA PORTE PARA USO (ARTIGO 28, DA LEI DE DROGAS).

Em um primeiro tópico requer a defesa que se promova a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de porte para uso próprio, tendo em vista que, afirma, o Ministério Público não logrou êxito em provar a intenção do apelado em possuir a substância entorpecente com a finalidade precípua de comercializá-la, não podendo a simples apreensão de certa quantidade de substância entorpecente caracterizar, de modo induvidoso, a ocorrência do crime de tráfico de drogas.

Adianto que
não

há possibilidade
de provimento ao pedido da Defesa.

A materialidade do crime de tráfico restou comprovada pelo Laudo Toxicológico Definitivo nº 2016.01.001958-QUI, acostado em ID 5137209, fls. 51, o qual atestou a natureza entorpecente da substância apreendida em poder do apelante, consistente em 02 embrulhos confeccionados em pedaços de plástico transparente, contendo em seus interiores substância granulada amarela, pesando ao total 0,45 (quarenta e cinco gramas) da substância química “
Benzoilmetilecgonina
”, vulgarmente conhecida por
cocaína
.

Desse modo, tem-se que a autoria delitiva restou comprovada pela prova material, sendo esta corroborada pelo depoimento prestado pelo policial militar que participou da busca e apreensão do apelante, e que peço vênia para não reproduzir em razão de as mídias contendo tal depoimento constar dos autos, que confirmou ter apreendido a droga em poder do apelante e que este afirmou que se deslocava até o mercado do Ver-o-Peso onde a pretendia vender.

De igual forma, o depoimento prestado pelo moto-taxista Teotônio Paes dos Passos Filho, abordado juntamente com o apelante, confirmou o relato prestado pelo PM, afirmando que a droga fora encontrada na cintura do apelante e que este confessou que pretendia a vender no Ver-o-Peso, tendo relatado que comprou o entorpecente de um homem, sem, contudo, declinar seu nome.

Ressalte-se que o apelante, em audiência de custódia, confessou a autoria delitiva, afirmando ao Juízo que adquirira a droga com a intenção de a vender, modificando seu relato, na audiência de instrução e julgamento, sob a alegação de que sofrera violência física e psicológica para confessar a autoria delitiva, o que não restou provado por nenhum meio nos autos.

Portanto, existindo prova da materialidade e da autoria a condenação pelo crime de tráfico de drogas é a medida natural, não havendo que se cogitar em desclassificação para o crime de uso de drogas, mormente quando as circunstâncias apontam para a mercancia. Ademais, a mera condição de usuário, mesmo quando caracterizada, não elide a traficância, sendo comum aos traficantes alegarem a posse para consumo com o fito de se verem livres de eventual condenação ante a desclassificação, como no caso dos autos.

Assim sendo, o acusado incorreu no verbo do tipo:
trazer consigo
droga sem autorização e em desacordo com a lei ou regulamento, razão pela qual a medida mais correta é a condenação por tráfico. Ademais, a quantidade de drogas encontradas em seu poder se mostra mais do que suficiente para caracterizar o comércio, dois embrulhos, pesando o total de 45 gramas, demonstrando a inequívoca finalidade do réu de burlar as leis, visando o comércio e, por consequência, o lucro fácil, ainda que às custas da saúde de outrem.

Neste ponto, considero salutar rememorar trecho do Acordão proferido nos autos do
Habeas Corpus
nº 0802542-30.2019.8.14.0000, de relatoria do Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre, o qual teceu importante argumentação acerca da configuração do crime de tráfico apesar da quantidade do entorpecente apreendido,
verbis
:

“Tenho lido algumas opiniões sobre a pequena quantidade de droga como sendo, por si só, um indicativo de que o seu portador seria apenas dependente e não traficante. Ledo engano!

Nas comunidades menores, no geral, e só quem não está acostumado a examinar detidamente fatos não sabe, os traficantes não costumam portar ou ter consigo grandes quantidades de droga, por duas razões: a uma, porque o “mercado” não tem demanda que comporte senão pequenas porções para negociação; e a duas porque caso flagrados não sofrem grande perda com significativo valor que não possa ser honrado com o provedor.

Por outro lado, ter consigo droga ilícita em pequena quantidade, sobretudo quando em concomitância com dinheiro em montante não proporcional ao uso normal em uma comunidade interiorana de população pouco densa, mais facilmente indica que o portador já foi obteve sucesso na maior parte da venda do dia do que seja apenas um dependente.

Aliás, a visão que não alcança esses ângulos da realidade é típica daquilo que chamo “síndrome de Brasília ou da visão curta”, que não consegue nos fazer enxergar o que acontece nos mais remotos rincões do nosso imenso país e, por isso mesmo, não raro, desconhece o que que se passa na maior porção do território nacional, ou seja, na Amazônia brasileira.

Vai daí que, para ficar num só exemplo, em tempo não muito distante, aprovou-se a “lei do abate”, cobriu-se o espaço amazônico com os radares do SIVAM (o que foi correto), mas se esqueceu que o Rio Amazonas nasce no Peru, um dos grandes produtores de droga ilícita da América do Sul, gerando um efeito colateral desastroso e que era previsível: a droga simplesmente desceu o rio, criando a chamada “rota do Solimões” e hoje, nas nossas populações ribeirinhas, encontramos a difusão não apenas da maconha, mas da cocaína e do craque.

Porém, não só. Como no território da nossa vasta região, especialmente na calha sul do Rio Mar no Estado do Pará foram abertas grandes vias pavimentadas e estradas vicinais, ao longo das quais surgiram pequenas, medias e grandes comunidade, a droga também nestas passou a ser difundida, o que agrava muito mais esse quadro lamentável porque não temos nenhuma política pública séria que o combata e ficamos na adoção de medidas repressivas de efeitos limitados”.

Desta forma, o depoimento do policial em Juízo, que se mostra harmônico com os termos da denúncia, bem como com a materialidade auferida pelo Laudo Toxicológico Definitivo, convencem que o acusado trazia consigo substância entorpecente para fins de tráfico.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. VIA IMPROPRIA. SÚMULA 7/STJ. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Uma vez condenado o réu pelo delito de tráfico de drogas fundamentadamente pelo Tribunal de origem, com base na prova dos autos no sentido de que comprovada a finalidade de mercancia, o pleito de absolvição ou de desclassificação para o delito de uso de drogas esbarra no comando da Súmula 7/STJ (...)
(STJ – AgRg no AREsp: 1770594 DF 2020/0261921-1, Relator: Ministro Olindo Menezes, Julgado em: 04/05/2021, Sexta Turma, Publicado em: 07/05/2021)
.

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PEDIDOS COMUNS. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O TIPO DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. PROVIMENTO PARCIAL. MINORANTE DO §4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. APLICABILIDADE APENAS AO SEGUNDO APELANTE. PRIMEIRO APELANTE (BRUNO CLEY RAMOS DE AZEVEDO). PEDIDO PRELIMINAR DE CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. REJEIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DO ART. 14 PARA O 12 DA LEI 10.826/2003. PROVIMENTO. DETRAÇÃO DA PENA. ALÇADA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. DIMINUIÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. NÃO CABIMENTO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME
. 2.2. Não se aplica a desclassificação para o art. 28 da lei nº 11.343/2006 quando existirem provas robustas de autoria e materialidade do delito de tráfico ilícito de entorpecentes.
(TJ-PA – APL: 0007103-19.2011.814.0051, Relator: Milton Augusto de Brito Nobre, Data de Julgamento: 18/06/2019, 2ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 19/06/2019).

Não houvesse tráfico, não haveria usuário. Sabe-se que a movimentação da venda de drogas em nosso país é praticada em pequenas quantidades, objetivando assim, caso seja alcançado pela ação policial, poder alegar que conduzia a droga para uso próprio, tentando burlar a legislação que tem um condão de impedir o uso, o tráfico, a produção, a guarda, o cultivo, a manipulação por qualquer meio de material entorpecente, seja qual for o verbo que se queira aplicar: trazer consigo/ guardar/ ter em depósito.

Diante dos fatos apresentados, há de ser considerada legal a decisão do Juízo, até mesmo porque mais próximo dos fatos e pessoas envolvidas, sendo quem melhor pode avaliar as coincidências e divergências, não merecendo relevância o pleito da Defesa com relação à desclassificação para o crime de posse de drogas para consumo pessoal.

Em um segundo tópico, pretende a defesa que se promova o reconhecimento do tráfico privilegiado, com aplicação em favor do apelante do que disposto no § 4º, do art. 33 da Lei 11.343/06, sendo substituída sua pena corporal por pena restritiva de direitos.

Para uma melhor análise do pleito, trago à colação excerto da sentença, especificamente no ponto que concerne à dosimetria, vejamos:

Estribada nos artigos 59 e 68 do CP, passo à dosimetria penalógica, fazendo-o fundamentadamente para que se cumpram os preceitos constitucionais da motivaço das decises judiciais e da individualizaço da pena.

A conduta do acusado, considerando o delito em questo, apresenta-se normal

à espécie pela própria objetividade do tipo penal. No há antecedentes criminais registrados no Processo. No há informaçes sobre a conduta social nem personalidade do agente. Os motivos do crime so os inerentes ao tipo legal. As circunstâncias em nada agravaram a prática do crime. Como consequência, tem-se o risco à saúde pública e o fomento a diversos outros crimes.

Feita a análise supra, aplico ao réu a pena-base de 05 (cinco) anos de recluso.

NA SEGUNDA FASE DE FIXAÇO DA PENA:
conquanto se verifique a existência da atenuante, prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal; deixo de reduzir a pena, por no ser possível colocá-la abaixo do mínimo legal na presente fase, conforme Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

No se verificam agravantes.

NA TERCEIRA FASE DE FIXAÇO DA PENA
, reconheço a causa de diminuiço prevista no art. 33, § 4º, da lei nº 11.343/2006,

motivo pelo qual diminuo a pena em 1/2. Assim,
torno a pena CONCRETA, DEFINITIVA E FINAL em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de recluso.

DA APLICAÇO DA LEI 12.736/2012 – DETRAÇO

Verifica-se que o acusado Claudevan Pereira permaneceu preso, provisoriamente, no período de 28/06/2016 a 15/02/2017; totalizando 07 (meses) e 18 dias.

Restando a cumprir 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 12 (doze) dias.

DO REGIME APLICADO

Deverá a pena de recluso ser cumprida em regime, inicialmente, aberto, de acordo com o disposto no art. 33, §3º do Código Penal Brasileiro.

Constato a possibilidade de substituiço da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista que esto presentes os requisitos previstos pelo art. 44 do Código Penal, revelando ser a substituiço suficiente à repreenso do delito.

Considerando a análise das circunstâncias judiciais, aplico o art. 44, em seu parágrafo §2º, do Código Penal. Substituindo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito previstas no art. 43, incisos IV e VI do Código Penal, quer sejam: Prestaço de serviço à comunidade e limitaço de fim de semana.

Leia-se: (...)

Ao Juízo da Execuço, que neste caso é o Juízo da VEPMA, nos termos do Provimento 001/2011, da CJRMB, após o trânsito em julgado dessa deciso, em audiência admonitória a ser designada pelo referido juízo, caberá indicar a entidade beneficiada com a prestaço de serviços, bem como os termos da limitaço de final de semana...”

Observa-se, do excerto acima, que o magistrado singular efetivamente reconheceu a ocorrência do tráfico privilegiado, reduziu a pena até então alcançada e a converteu em duas penas restritivas de direitos, não havendo reparos a serem feitos na sentença quanto a este ponto.

Em seu terceiro tópico, requer a defesa que se reconheça e aplique em favor do apelante a redução da pena em razão das minorantes da confissão e por ser o mesmo menor de 21 anos à época dos fatos.

Tal e qual o tópico anterior não advém razão à defesa. Da leitura do dispositivo da sentença se observa que a pena base do apelante foi cominada no mínimo legal, qual seja, 05 anos de reclusão e 500 dias multa, não aplicando o magistrado a redução em razão das atenuantes em virtude do que disposto na Súmula 231 do STJ, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF, não havendo igualmente reparos a serem feitos na sentença no que concerne a este ponto do apelo.

Por fim, requer o apelo que se reduza a pena de multa, igualmente não há como ser dado provimento ao pedido.

Tem-se que a pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal pelo qual o apelante foi processado e condenado, assim, a pena privativa de liberdade e a de multa devem ser aplicadas cumulativamente sendo, portanto, de imposição obrigatória.

Acerca do tema, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:

A multa é uma sanção de caráter penal e a possibilidade de sua conversão ou de sua isenção viola o princípio constitucional da legalidade. Na ausência de previsão legal, restando comprovada a pobreza do condenado, a pena de multa deve ser fixada em seu patamar mínimo, mas nunca excluída.
(STJ, HC n. 853.604/RS, Rel. Min. Gilson Dipp, j. 19.6.2007, DJe 6.8.2007)

Acerca da matéria já se manifestou demais Tribunais, a saber:

PENAL E PROCESSO PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL - DESTRUIÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR - EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA - IMPOSSIBILIDADE. 1) A teor de pacífica orientação dos Tribunais pátrios, inclusive desta Corte de Justiça, a impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador. 2) Apelo não provido. (TJ-AP - APL: 00035411620198030002 AP, Relator: Desembargador GILBERTO PINHEIRO, Data de Julgamento: 06/02/2020, Tribunal)

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPROCEDÊNCIA – IRRELEVÂNCIA DA ARMA ESTAR DESMUNICIADA – PRETENDIDA REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 231 STJ – EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – NO DELITO EM APREÇO A PENA DE MULTA É FIXADA CUMULATIVAMENTE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – VALOR E QUANTIDADE DE DIAS-MULTA FIXADOS NO MÍNIMO LEGAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para a configuração do delito disposto no art. 14 da Lei n. 10.826/03 basta o agente praticar um dos verbos nucleares descritos no tipo, sendo irrelevante que a arma de fogo apreendida esteja desmuniciada (STJ, HC n. 78.190/RJ). A incidência das circunstâncias atenuantes está adstrita aos limites de pena estabelecidos no tipo penal, e não é possível a redução abaixo do mínimo legal, conforme orientação sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 231, STJ). A pena de multa e o valor dia-multa, fixados em 10 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, revelam-se razoáveis e proporcionais, bem como aplicados no mínimo legal, como prescreve o art. 49 do CP, devendo, pois, serem mantidos. (Ap 33958/2018, DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 24/09/2018) (TJ-MT - APL: 00060471520128110025339582018 MT, Relator: DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Data de Julgamento: 19/09/2018, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/09/2018).

Denota-se da sentença que a pena de multa já fora cominada em patamar proporcional à conduta do apelante, restando proporcional à pena efetivamente imposta, sendo seu valor igualmente mínimo, 1/30 do salário-mínimo, e isto já em razão da situação econômica do réu, como se denota do excerto do dispositivo ao norte colacionado.

Imperioso ressaltar que a aplicação da pena de multa não é uma faculdade do Juiz por incorporar o tipo penal e sua imposição não deve ser confundida com custas processuais da qual, no caso em análise, foi dispensado o apelante.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como que não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais, tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
LHE NEGO PROVIMENTO
, conforme razões explicitadas alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 19 de setembro de 2022.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 21/09/2022